Tribunal: TJSP
Processo: 0001213-23.2016.8.26.0150
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000335515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001213-23.2016.8.26.0150, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante/apelado
PEDRO HENRIQUE RIBEIRO RODRIGUES, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso do Ministério Público e, por maioria, negaram provimento
à apelação da Defesa. Vencido o Relator sorteado. Declarará voto vencedor o Des.
Revisor., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 13 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto número 46.303
Apelação no 0001213-23.2016.8.26.0150
Proc. no 0001213-23/16 Vara Judicial Cosmópolis
Apelante/Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado/Apelante:
PEDRO
HENRIQUE
RIBEIRO
RODRIGUES
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 220/224), acrescenta-
se que Pedro Henrique Ribeiro Rodrigues foi condenado a
cumprir as penas de três (03) anos e quatro (04) meses de
reclusão, fixado o regime inicial semiaberto, e a pagar trezentos
e trinta e três (333) dias-multa, no valor unitário mínimo, como
incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06. Decretado o
perdimento dos valores apreendidos, em favor da União, nos
termos do artigo 91, inciso II, letra “b”, do Código Penal e artigo
62 da “Lei de Drogas”.
O
Ministério
Público
pela
sua
representante,
Promotora de Justiça, apelou, mediante petição, à fl. 231, e
apresentou as razões do inconformismo, às fls. 232/240,
buscando a reforma da respeitável decisão de primeiro grau,
insurgindo-se, no que pertine à dosimetria das penas, na
primeira fase, em razão da quantidade e natureza das drogas
apreendidas e, na terceira fase, em razão da aplicação do § 4o
do artigo 33 da Lei no 11.343/06, levando-se em conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação do réu em outro processo. Requer, assim, a
aplicação das penas básicas acima dos mínimos legais, o
afastamento da incidência da causa especial de diminuição de
pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 e, por fim,
a fixação do regime prisional inicial fechado.
A Defesa constituída de Pedro Henrique Ribeiro
Rodrigues, também, recorreu, mediante petição, à fl. 241, e
apresentou as razões do inconformismo, às fls. 242/249,
buscando a reforma da respeitável decisão de primeiro grau,
para que ele seja absolvido, alegando insuficiência de provas,
uma vez que negou a autoria delitiva e é usuário de drogas.
Ressaltou que os depoimentos dos policiais devem ser
recebidos com cautela. Requer, assim, a sua absolvição, com
fundamento no artigo 386, incisos V, VI e VII, do Código de
Processo Penal; a aplicação das penas básicas nos mínimos
legais; a aplicação do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, no
índice máximo e a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos.
Os recursos foram contrariados, às fls. 257/262 e
265/167; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 283/294, opinou pelo
provimento do recurso do Ministério Público e pelo
desprovimento da apelação da Defesa.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2- A apelação do Ministério Público deve ser
desprovida, enquanto o recurso da Defesa deve ser
parcialmente provido para substituir a pena privativa de
liberdade do acusado Pedro Henrique Ribeiro Rodrigues por
restritivas de direito restando, todavia, mantida a condenação,
pois os fundamentos contidos na sentença se mostram
inabaláveis e estão de acordo com os elementos de convicção
trazidos para os autos, que o incriminam, seriamente, pela
prática do crime de tráfico de drogas.
Com efeito, restara comprovado, com a suficiência
necessária, que policiais militares se deslocaram até o local dos
fatos, para averiguar a veracidade de uma denúncia anônima,
dando conta de que ali estaria sendo realizado o tráfico de
drogas, visualizaram um indivíduo, que ao perceber a presença
da viatura policial, correu e deixou cair uma pochete contendo
quinze (15) microtubos plásticos de “cocaína”, com o peso de
9,7 gramas, e um documento de identidade em nome de Daniel
Molina da Silva. Em Continuidade, olharam pela janela da casa
mencionada na informação e viram, em cima da mesa, diversos
microtubos plásticos vazios, resolveram adentrá-la, localizaram
cinquenta e cinco (55) pedras de “crack”, com o peso de 17,6
gramas; três (03) porções de “maconha”, com o peso de 245,4
gramas; ácido bórico; a quantia de três mil quinhentos e trinta e
quatro (R$ 3.534,00), em dinheiro; um boletim de ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extravio de documentos em nome do acusado (cf. auto de
exibição e apreensão, às fls. 10/13, e laudo de exame químico
toxicológico, às fls. 27/29). Neste mesmo dia, durante
patrulhamento, encontraram o réu que admitiu, informalmente,
ser o proprietário daquela residência onde foram encontradas
as drogas. Diante dos fatos, lavrou-se o boletim de ocorrência
na Delegacia de Polícia (cf. fls. 07/09).
Pedro Henrique Ribeiro interrogado, no auto de prisão
em flagrante, admitiu os fatos, informando ter solicitado a um
indivíduo que comprasse drogas para que pudesse revendê-las
(cf. fls. 19/20). Em Juízo, negou os fatos, informando que na
casa morava um indivíduo apelidado de “Alemão” e as drogas
ali encontradas não eram de sua propriedade (cf. fl. 181-em
audiovisual). Sua exculpatória se encontra, na verdade, em total
dissonância com as demais provas do processo. A Juíza que
proferiu a sentença refutou sua versão mendaz, em Juízo;
enfim, mentiu!
Por outro lado, sua admissão, na fase policial,
corroborou a narrativa dos policiais militares, que encontra
respaldo e amplo apoio na outras provas trazias aos autos.
Eles, não contraditados, foram uníssonos em relatar o ocorrido
como acima narrado (cf. fls. 15/16, 17/18, 172 e 181-estes dois
últimos em audiovisual). As provas produzidas a cargo da
acusação são contundentes e indicam que Pedro Henrique
Ribeiro Rodrigues, de fato, praticou o crime de tráfico ilícito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
drogas que se lhe imputa.
Foi ouvida a testemunha de defesa Janaína Fernandes
Ribeiro, em Juízo, que não presenciou os fatos e, apenas,
conhecia o réu e sabia da sua condição de usuário de
entorpecentes (cf. fl. 181-em audiovisual). Suas declarações
foram inócuas, sem nenhuma relevância de autoria, ou de sua
inocência.
Os entorpecentes apreendidos foram submetidos a
exame toxicológico, restando verificada sua positivação como
substâncias estupefacientes, “cocaína”, “crack” e “maconha”
(cf. auto de apreensão e exame toxicológico, às fls. 10/13 e
27/29).
Portanto, as circunstâncias em que ocorreram a
apreensão
das
substâncias
entorpecentes
materialmente
comprovada nos autos, a admissão, na fase policial, de sua
propriedade pelo acusado, corroborada pelo depoimento
altamente comprometedores dos policiais militares, e as demais
provas indiciárias, demonstram, de modo inequívoco, que
Pedro Henrique Ribeiro Rodrigues trazia consigo, ilegalmente, a
“cocaína” e tinha em depósito, ilegalmente, o “crack” e a
“maconha”. As suas condutas comprovam e caracterizam de
forma inequívoca o tráfico de drogas. Não se exige, para tanto,
que haja prova concreta da mercancia, sendo suficiente a
presença de elementos dos quais se possam inferir a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorrência. Em outras palavras, o tráfico ficou bem provado e
configurado. Enfim, como destacado na denúncia e acolhido na
sentença, trazia consigo e tinha em depósito, ilegalmente, as
drogas mencionadas e isso basta para reconhecer a traficância.
Ficou caracterizada, pois, a infração penal em estudo.
Não há, sequer, como desclassificar a conduta de Pedro
Henrique Ribeiro Rodrigues para aquela descrita no artigo 28 da
Lei no 11.343/06, como pleiteou a Defesa, em tese subsidiária.
Aqui, constata-se que as drogas apreendidas não poderiam a
toda evidência, se destinar a uma só pessoa, a um só
consumidor. Resta claro que a “cocaína”, o “crack” e a
“maconha”, encontrados em seu poder e no interior de sua
casa, seriam vendidos, comercializados por este, estando
patente e incontroversa a caracterização do comércio criminoso
de estupefaciente. Nesse ponto, não se pode negar que ele,
apelante, fosse usuário habitual de entorpecentes; contudo, tal
circunstância, por outro lado, não enseja o entendimento de que
sua condição de consumidor de drogas, ou até a de viciado,
exclua a traficância, esta sim devidamente provada nos autos.
Assim, data venia, inviável é a pretendida desclassificação do
delito.
Como já decidido, iterativamente, o tráfico é infração
que se integra através de várias fases sucessivas, articuladas
entre si, havendo suficiência, para a sua configuração, da
presença de qualquer das fases (RJTJESP
107/454), bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como, a posse e o depósito, ilegais, para entrega a terceiro para
consumo, constituem modalidades equiparadas à traficância
(RJTJESP 119/468). No caso em questão ficou claro pela prova
colhida no processo que o acusado trazia consigo e tinha em
depósito, ilegalmente, os tóxicos para comercialização. Como é
cediço, o tráfico de drogas é crime de natureza permanente e a
qualquer momento os seus autores estão sujeitos à prisão em
flagrante.
As penas aplicadas devem ser mantidas. Na primeira
fase, as básicas foram estabelecidas nos mínimos legais, ou
seja, cinco (05) anos de reclusão e pagamento de quinhentos
(500) dias-multa. Ressalta-se que a natureza dos entorpecentes
já está inserida nos tipo penal do narcotráfico e a quantidade,
embora razoável, não era exorbitante a ponto de um aumento
nesta fase. Na segunda fase, presente a atenuante genérica da
menoridade relativa; porém, ela não tem o condão de reduzir as
penas aquém dos mínimos legais (Súmula 231 do STJ). Ressalta-
se que não ocorreu a confissão espontânea, embora tenha o réu
admitiu os fatos na fase policial, negou em Juízo. Ausentes
agravantes genéricas a serem consideradas. Na terceira fase,
corretamente, aplicou-se a causa especial de diminuição de
pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, no
coeficiente de um terço (1/3), ou seja, três (03) anos e quatro
(04) meses de reclusão, fixado o regime inicial semiaberto, e a
pagar trezentos e trinta e três (333) dias-multa, levando-se em
conta a razoável quantidade de drogas apreendidas (9,7 gramas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de” cocaína”; 17,6 gramas de “crack” e 245,5, 4 gramas de
“maconha”). Ressalta-se que a condenação do réu em outro
processo mencionada na certidão de fl. 99, foi posterior a estes
fatos, não sendo possível considerá-la como reincidência, maus
antecedentes ou mesmo para impedir a aplicação deste
benefício. Destaque-se, porém, não ter ficado comprovado nos
autos que o réu exercia habitualmente a atividade criminosa,
mas tão-somente, que fora detido ao cometer o crime, objeto de
análise deste recurso. Não há provas suficientes de que
praticava, há tempos, o tráfico de entorpecentes ou qualquer
outro crime. Assim, não há que se falar que o acusado se
dedicasse à prática de atividades ilícitas ou fazia parte de
organização criminosa, por total ausência de comprovação nos
autos, de forma que fica desprovido o pedido da acusação,
neste sentido.
Em razão do entendimento deste Relator, deveria ser
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas
de direito, de acordo com o artigo 44, § 2o, última parte, do
Código Penal, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo período da pena privativa aplicada, e
em prestação pecuniária de um (01) salário mínimo, a entidade
assistencial, a ser indicada pelo Juízo das Execuções.
A perda dos valores apreendidos, em favor da União,
também, fica preservada, nos termos do artigo 63 da Lei no
11.343/06, pela conotação com o crime de tráfico de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O regime inicial semiaberto foi bem fixado, com base
nas circunstâncias que lhe foram favorável para a aplicação do
benefício previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06,
levando-se em conta a quantidade e diversidade de drogas
apreendidas. Justifica-se e recomenda-se que o acusado inicie
o cumprimento da pena corporal em regime inicial
intermediário, em que se submeterá a uma fiscalização
ostensiva, apesar de poder exercer atividade laboral que o
auxiliará na sua reintegração social com menor risco, na
hipótese de ser cassada a substituição da pena privativa de
liberdade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do
Ministério Público e, por maioria, negaram provimento à
apelação da Defesa. Vencido o Relator sorteado. Declarará voto
vencedor o Des. Revisor.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n. 0001213-23.2016.8.26.0150
Comarca de Cosmópolis - Vara Única
Apelantes / Apelados: Pedro Henrique Ribeiro Rodrigues e Ministério Público
Voto n. 37857
Declaração de Voto
Vistos.
Pedro Henrique Ribeiro Rodrigues, por incurso no artigo 33,
“caput”, da Lei n. 11.343/06, foi condenado a 3 anos e 4 meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e 333 dias-multa, no mínimo legal (fls. 220/224).
Inconformados, apelam: a Justiça Pública, buscando aumento
à pena-base, considerando-se a quantidade e substância apreendida,
afastamento do redutor do § 4o, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, tendo em
vista condenação anterior e fixação de regime prisional mais severo; o réu
alega insuficiência probatória e, subsidiariamente ao pedido de absolvição,
pretende desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei de
Drogas, diminuição das penas, também, com aplicação do referido redutor em
fração máxima e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direito.
Recursos bem processados, a d. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo não provimento do apelo do réu e provimento ao do Ministério
Público.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sua Excelência, o Desembargador relator Cardoso Perpétuo,
propõe seja provido em parte o apelo do réu, para fazer incidir fração de
metade pelo redutor do § 4o, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, considerando-
se a quantidade de entorpecente.
Pois bem.
Respeitado o douto posicionamento, ouso dele divergir, para
propor seja negado provimento ao apelo.
Com efeito, estão presentes os pressupostos para a
diminuição da pena, com base no referido redutor. A quantidade e variedade
de entorpecentes, como no caso em tela (3 porções de maconha - 245,4 g, 15
de cocaína - 22,7 g e 55 de “crack” - 17,6 g), porquanto não exagerada ou
indicativa de inserção na atividade, é fator a incidir na fração dessa diminuição,
sendo a de um terço a mais adequada, atendendo às necessidades preventiva
e reprovadora da conduta, considerando-se, ainda, que as drogas foram
apreendidas em meio a outros apetrechos para o manuseio, tornando mais
acentuada a conduta delitiva.
Assim, pelo meu voto, nega-se provimento ao apelo da defesa.
Augusto de Siqueira
relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
NILO CARDOSO PERPETUO
108D7CB1
11
12
Declarações
de Votos
LUIZ AUGUSTO DE SIQUEIRA
10BA76B4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0001213-23.2016.8.26.0150 e o código de confirmação da tabela acima.